Tribunal: TJES
Processo: 0037151-02.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL POR MORA. INAPLICABILIDADE DA CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e EUGENIA DARK RECLA contra sentença que, em ação ordinária movida pela segunda em face da primeira, reconheceu atraso na entrega de imóvel, condenou a construtora ao pagamento de multa moratória, indenização por danos morais e restituição de taxa condominial, entre outros ajustes contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar a validade da cláusula de tolerância de 180 dias e a forma de sua contagem; (ii) verificar a possibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes e definir o índice de correção monetária aplicável; (iii) avaliar a existência de danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel e seu respectivo valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) aplica-se às relações contratuais entre as partes, dada a sua natureza de relação de consumo.

4. A cláusula de tolerância de 180 dias é válida, mas sua contagem deve ocorrer em dias corridos, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJES.

5. Houve atraso na entrega do imóvel, ultrapassando o prazo contratual e a tolerância de 180 dias, o que autoriza a aplicação da cláusula penal moratória de 0,5% ao mês sobre os valores pagos, conforme item 58 do contrato.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 970) veda a cumulação da multa contratual moratória com lucros cessantes, pois ambas têm a mesma finalidade indenizatória. Assim, mantém-se apenas a aplicação da cláusula penal moratória.

7. O índice de correção monetária deve ser o IGP-M a partir do término do prazo contratual, acrescido da tolerância, sem o acréscimo de juros de 1%, corrigindo a contradição do dispositivo da sentença.

8. A restituição da taxa condominial relativa ao mês de setembro de 2018 é devida, pois as chaves foram entregues apenas em 28/09/2018, configurando responsabilidade da construtora.

9. A indenização por danos morais é cabível, considerando o atraso significativo de 11 meses, que extrapola o mero dissabor, gerando frustração e instabilidade ao planejamento familiar da adquirente. O valor de R$ 10.000,00 é adequado às circunstâncias, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

10. Deve constar expressamente no dispositivo da sentença o abatimento do valor já descontado pela construtora, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da adquirente e controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de tolerância de 180 dias em contratos de compra e venda de imóveis é válida, devendo ser contada em dias corridos.

2. A multa moratória prevista em cláusula penal contratual não pode ser cumulada com indenização por lucros cessantes, em conformidade com o Tema 970 do STJ.

3. Após o término do prazo de construção e da tolerância contratual, aplica-se o IGP-M como índice de correção monetária, salvo quando mais gravoso ao consumidor, sem o acréscimo de juros de 1%.

4. A responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial é da construtora até a efetiva entrega das chaves ao comprador.

5. O atraso significativo na entrega de imóvel pode ensejar indenização por danos morais, quando configurada situação excepcional que extrapole o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 51, §1º, II; CC, art. 422; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.364.915/RS, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, Tema 970; STJ, Tema 996; TJES, Apelação Cível n. 0016959-15.2014.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05.10.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037151-02.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUGENIA D ARK RECLA e outros

APELADO: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL POR MORA. INAPLICABILIDADE DA CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e EUGENIA DARK RECLA contra sentença que, em ação ordinária movida pela segunda em face da primeira, reconheceu atraso na entrega de imóvel, condenou a construtora ao pagamento de multa moratória, indenização por danos morais e restituição de taxa condominial, entre outros ajustes contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar a validade da cláusula de tolerância de 180 dias e a forma de sua contagem; (ii) verificar a possibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes e definir o índice de correção monetária aplicável; (iii) avaliar a existência de danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel e seu respectivo valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) aplica-se às relações contratuais entre as partes, dada a sua natureza de relação de consumo.

4. A cláusula de tolerância de 180 dias é válida, mas sua contagem deve ocorrer em dias corridos, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJES.

5. Houve atraso na entrega do imóvel, ultrapassando o prazo contratual e a tolerância de 180 dias, o que autoriza a aplicação da cláusula penal moratória de 0,5% ao mês sobre os valores pagos, conforme item 58 do contrato.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 970) veda a cumulação da multa contratual moratória com lucros cessantes, pois ambas têm a mesma finalidade indenizatória. Assim, mantém-se apenas a aplicação da cláusula penal moratória.

7. O índice de correção monetária deve ser o IGP-M a partir do término do prazo contratual, acrescido da tolerância, sem o acréscimo de juros de 1%, corrigindo a contradição do dispositivo da sentença.

8. A restituição da taxa condominial relativa ao mês de setembro de 2018 é devida, pois as chaves foram entregues apenas em 28/09/2018, configurando responsabilidade da construtora.

9. A indenização por danos morais é cabível, considerando o atraso significativo de 11 meses, que extrapola o mero dissabor, gerando frustração e instabilidade ao planejamento familiar da adquirente. O valor de R$ 10.000,00 é adequado às circunstâncias, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

10. Deve constar expressamente no dispositivo da sentença o abatimento do valor já descontado pela construtora, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da adquirente e controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de tolerância de 180 dias em contratos de compra e venda de imóveis é válida, devendo ser contada em dias corridos.

2. A multa moratória prevista em cláusula penal contratual não pode ser cumulada com indenização por lucros cessantes, em conformidade com o Tema 970 do STJ.

3. Após o término do prazo de construção e da tolerância contratual, aplica-se o IGP-M como índice de correção monetária, salvo quando mais gravoso ao consumidor, sem o acréscimo de juros de 1%.

4. A responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial é da construtora até a efetiva entrega das chaves ao comprador.

5. O atraso significativo na entrega de imóvel pode ensejar indenização por danos morais, quando configurada situação excepcional que extrapole o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 51, §1º, II; CC, art. 422; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.364.915/RS, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, Tema 970; STJ, Tema 996; TJES, Apelação Cível n. 0016959-15.2014.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
EUGENIA DARK RECLA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da presente Ação Ordinária ajuizada pela segunda apelante em face da primeira, julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral para ajustar a cláusula de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias (item 57 — fl. 45), relativamente à contagem em dias úteis, devendo a fluência do prazo se dar em dias corridos, bem como:

- CONDENAR
a requerida ao pagamento de multa por atraso na entrega do imóvel no período de 30/10/2017 a 28/09/2018, no percentual de 0,5% (meio por cento) mensal sobre o valor já pago, conforme previsão na cláusula 58 do contrato de compra e venda (fl. 45), a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento (art. 510 do CPC), nos termos do Resp. 1614721/DF (Tema 971).

- FIXAR
os índices de correção das parcelas da seguinte forma: CUB até o mês de outubro de 2017, e a partir de então, deverá incidir o IGP-M até a averbação do habite-se na matrícula do imóvel, acrescidas mensalmente da taxa de juros de 1% (um por cento);

- CONDENAR
a requerida a restituir o valor da taxa condominial relativa a setembro/2018, R$ 583,45 (quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos), acrescida de correção monetária desde o desembolso, e de juros de mora a partir da citação.

- CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ, acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação.

Na oportunidade, julgou improcedentes todos os demais pleitos autorais e declarou resolvido o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC.

Face o princípio da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 9483744), a
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
argumenta que o desconto concedido à autora devido ao atraso na entrega deveria constar expressamente no dispositivo sentencial, evitando enriquecimento ilícito da adquirente. A construtora solicita que a cláusula penal de multa, no percentual de 0,5% ao mês, seja aplicada a partir da data pactuada no termo aditivo, ou seja, julho de 2018, até a conclusão da obra em agosto de 2018, defendendo que o atraso não ultrapassou um mês. Contesta ainda a condenação referente ao reembolso da taxa condominial de setembro de 2018, argumentando que o atraso na entrega das chaves foi causado pela autora, que não quitou o saldo devedor na época da conclusão da obra.

Por sua vez, também inconformada com a sentença, a autora
EUGENIA DARK RECLA
interpôs a apelação cível sustentando que a sentença deveria ter corrigido a contradição no dispositivo quanto ao índice de correção monetária, visto que, ao substituir o CUB pelo IGP-M acrescido de 1% de juros, aplicou um índice mais oneroso que o CUB, o que considera indevido. A autora também defende a inversão das cláusulas penais contratuais para aplicar à construtora as mesmas penalidades impostas ao adquirente, alegando violação dos princípios de boa-fé objetiva e de lealdade previstos no Código Civil. Sustenta que a construtora, ao impor obrigações desproporcionais e agir de má-fé, ofendeu a vulnerabilidade do consumidor, sendo essencial a reavaliação das penalidades contratuais para garantir o equilíbrio contratual.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, nos ID’s 9483751 e 9483752.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
EUGENIA DARK RECLA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da presente Ação Ordinária ajuizada pela segunda apelante em face da primeira, julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral para ajustar a cláusula de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias (item 57 — fl. 45), relativamente à contagem em dias úteis, devendo a fluência do prazo se dar em dias corridos, bem como:

- CONDENAR
a requerida ao pagamento de multa por atraso na entrega do imóvel no período de 30/10/2017 a 28/09/2018, no percentual de 0,5% (meio por cento) mensal sobre o valor já pago, conforme previsão na cláusula 58 do contrato de compra e venda (fl. 45), a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento (art. 510 do CPC), nos termos do Resp. 1614721/DF (Tema 971).

- FIXAR
os índices de correção das parcelas da seguinte forma: CUB até o mês de outubro de 2017, e a partir de então, deverá incidir o IGP-M até a averbação do habite-se na matrícula do imóvel, acrescidas mensalmente da taxa de juros de 1% (um por cento);

- CONDENAR
a requerida a restituir o valor da taxa condominial relativa a setembro/2018, R$ 583,45 (quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos), acrescida de correção monetária desde o desembolso, e de juros de mora a partir da citação.

- CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ, acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação.

Na oportunidade, julgou improcedentes todos os demais pleitos autorais e declarou resolvido o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC.

Face o princípio da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 9483744), a
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
argumenta que o desconto concedido à autora devido ao atraso na entrega deveria constar expressamente no dispositivo sentencial, evitando enriquecimento ilícito da adquirente. A construtora solicita que a cláusula penal de multa, no percentual de 0,5% ao mês, seja aplicada a partir da data pactuada no termo aditivo, ou seja, julho de 2018, até a conclusão da obra em agosto de 2018, defendendo que o atraso não ultrapassou um mês. Contesta ainda a condenação referente ao reembolso da taxa condominial de setembro de 2018, argumentando que o atraso na entrega das chaves foi causado pela autora, que não quitou o saldo devedor na época da conclusão da obra.

Por sua vez, também inconformada com a sentença, a autora
EUGENIA DARK RECLA
interpôs a apelação cível sustentando que a sentença deveria ter corrigido a contradição no dispositivo quanto ao índice de correção monetária, visto que, ao substituir o CUB pelo IGP-M acrescido de 1% de juros, aplicou um índice mais oneroso que o CUB, o que considera indevido. A autora também defende a inversão das cláusulas penais contratuais para aplicar à construtora as mesmas penalidades impostas ao adquirente, alegando violação dos princípios de boa-fé objetiva e de lealdade previstos no Código Civil. Sustenta que a construtora, ao impor obrigações desproporcionais e agir de má-fé, ofendeu a vulnerabilidade do consumidor, sendo essencial a reavaliação das penalidades contratuais para garantir o equilíbrio contratual.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, nos ID’s 9483751 e 9483752.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões dos apelos.

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
EUGENIA DARK RECLA
em face de
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, alegando, em síntese, que em 30/04/2013 celebrou contrato de compromisso de compra e venda da unidade 501, do Edifício Lounge Unique, localizado na Av. Armando Duarte Rabelo, 126, Jardim Camburi, Vitória/ES, com duas vagas de garagem, cujo preço total foi fixado em R$355.089,95 (trezentos e cinquenta e cinco mil, oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), e previsão de entrega para abril/2017, com data limite outubro/2017.

Relata que adimpliu rigorosamente todas as obrigações estipuladas no contrato, mas que a requerida não fez o mesmo, pois recebeu carta informando acerca da alteração do prazo de conclusão da obra para além do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, pois quando do ingresso da ação ainda não tinha recebido as chaves do imóvel. Ainda, que sequer o habite-se fora expedido.

Além disso, acrescenta que a requerida também não vem cumprindo com o disposto no item 58 do contrato, que prevê o pagamento de multa equivalente a 0,5 (meio por cento) ao mês de atraso na conclusão da obra, calculado sobre o valor pago, com as devidas correções. Reclama, ainda, quanto à aplicação da variação do CUB após a data de entrega prevista. Também, que sofreu danos morais em razão do atraso, frustrando suas legítimas expectativas e as de sua família.

Em contestação, a requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, alega que o imóvel foi entregue em 28/09/2018, e não houve atraso, pois em 31/07/2018 firmaram um aditamento, no qual foi concedido desconto e alterada a data de entrega para julho/2018, e, ainda, a previsão da cláusula de prorrogação e a superveniência de caso fortuito ou força maior a justificar o prolongamento do prazo, excluindo sua responsabilidade para todos os fins. Sustenta que em razão da ausência de responsabilidade, são inaplicáveis as multas e penalidades; é regular a cobrança das taxas condominiais; que a autora não faz jus a lucros cessantes inexistência de danos morais, bem como do dever de ressarcir em dobro.

Pois bem, passo à análise em conjunto das razões recursais.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

Examinando os fatos que deram origem à demanda e as provas carreadas nos autos, verifica-se que, conforme constatado pelo Juízo
a quo
,
é possível concluir que a requerida atrasou a entrega da obra no período de
30/10/2017 a 28/09/2018
. Vejamos:

Neste ponto, sobreleva destacar que, considerando o prazo de tolerância de 180 dias corridos, o prazo final para a entrega do imóvel adquirido pela autora era outubro/2017. No entanto, as chaves só foram entregues à autora em 28/09/2018, conforme declarações da própria requerida e termo de entrega das chaves, fls. 159.

A requerida alegou que houve uma renegociação entre as partes e que estas teriam aditado o contrato em comum acordo, ficando estabelecido um desconto para a requerente e a prorrogação dos prazos inicialmente estabelecidos. Contudo, a requerente negou tenha repactuado esses prazos, pois não recebeu informação sobre isso.

Sustenta que foi oferecido desconto sobre o saldo devedor, relativo ao pagamento da multa por atraso na obra, com o encaminhamento do aditivo contratual, mas que em nenhum momento foi esclarecido que esse desconto implicava em nova prorrogação do prazo de entrega do imóvel.

O e-mail enviado pela requerida, anexado à réplica, fls. 175, dispõe no assunto “Aditivo - 501 - residence - Eugenia Dark Recla - multa atraso obra”. Enviado por Patrícia Neves Lorenzon, com data de 31/07/2018. No corpo do email consta o seguinte texto:

"D. Eugenia, bom dia!

Segue aditivo com a inclusão da cláusula de pagamento da multa.

Imprimir em 02 vias, assinar e enviar cópia do documento digitalizado por e-mail, se possível ainda pela manhã, para alterarmos o sistema e conseguirmos emitir o boleto de pagamento no valor já com desconto.

As vias originais do aditivo a senhora pode me entregar hoje à noite no evento.

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

Patrícia Dutra Neves Lorenzon/Financeiro"

Na audiência de instrução, fls. 209/211, foi ouvido como informante, e sem compromisso, Áureo Antônio Mantene Filho, o qual adquiriu imóvel no mesmo empreendimento, que disse saber que a requerida ofereceu um desconto em razão do atraso, mas que não aceitou porque contava com o imóvel para residir. Ainda, que soube que outros moradores também receberam a oferta, e que a funcionária que fazia contato não explicava nada a respeito do aditivo.

Ouvida a ex-funcionária Patrícia Dutra Neves Lorenzon, na condição de testemunha, sem contradita, esta informou que o atraso na obra se deu por causa de uma máquina que tinha que ser retirada, mas ficou parada. Que foi feito acordo de compensação com os clientes em razão do não cumprimento do prazo contratual para entrega dos imóveis; que o contato era feito por telefone e o aditivo enviado por e-mail e que retornava assinado. Que no contato telefônico para os clientes quitarem a unidade e não soube informar o que constava no e-mail; também, que não mencionava nada a respeito de desconto, ou de eventual restituição, indenização e que não elaborava o aditivo.

Assim, diante dos elementos probatórios constantes dos autos, não há como acolher a tese levantada pela requerida, de que a requerente teria concordado em postergar o prazo de entrega do imóvel. Isso porque não restou comprovado que a requerida tenha sido esclarecida acerca da condicionante para obter o desconto oferecido.

O direito à informação está diretamente relacionado com a liberdade de escolha do consumidor, de modo que este deve ser adequadamente informado acerca do que implica a sua escolha, pois do contrário, não terá reais condições de optar pelo que lhe seja mais benéfico. A informação clara e honesta por parte do fornecedor de produtos ou serviços é um dos meios pelo qual o consumidor poderá formar sua opinião e tomar a decisão mais adequada.

Conforme explicou o Ministro Humberto Martins no julgamento do REsp 1.364.915:

"Mais do que obrigação decorrente de lei, o dever de informar é uma forma de cooperação, uma necessidade social. Na atividade de fomento ao consumo e na cadeia fornecedora, o dever de informar tornou-se autêntico ônus proativo incumbido aos fornecedores (parceiros comerciais, ou não, do consumidor), pondo fim à antiga e injusta obrigação que o consumidor tinha de se acautelar (caveat emptor)."

Sendo assim, diante da falha no dever geral de informação, o qual constitui direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do CDC, e não o aditamento aperfeiçoado por e-mail, que resultou na inclusão da cláusula de prorrogação do prazo de entrega do imóvel para julho de 2018, ficando, portanto, mantido o prazo inicialmente estabelecido no contrato original, abril de 2017.

A cláusula de tolerância prevista no contrato é exatamente para alinhar os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, de modo que as alegações de problemas na fundação do terreno e mesmo a questão informada pela testemunha Patrícia, de que houve atraso em razão de máquina parada, e, ainda, a alegada necessidade de remoção são suficientes e fundamentos para elidir o atraso na conclusão da obra no caso concreto.

Assim,
reconheço o atraso na entrega da obra, uma vez que considerando a prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o prazo findou-se no dia
30 de outubro de 2017
, e as chaves só foram entregues em
28/09/2018
, conforme termo de recebimento das chaves, fls. 159.

Conforme a jurisprudência,
“A estipulação do prazo de tolerância para a entrega do imóvel como sendo de 180 (cento e oitenta) dias úteis é abusiva, pois revela-se desproporcional. Por esse motivo,
deve ser entendida como sendo de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
patamar considerado legal pelo c. STJ e por este e. TJES
”
(TJES, Apelação Cível n. 0016959-15.2014.8.08.0048, Relator: Desembargador JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05.10.2022).

No mesmo sentido:

“Apresenta-se válida a cláusula contratual de tolerância estabelecida no instrumento contratual para a entrega de unidade habitacional em construção limitada a 180 (cento e oitenta) dias corridos, dela podendo o promitente vendedor valer-se independentemente de justa causa, desde que previamente informada ao consumidor.” (TJES, Apelação Cível n. 0009567-48.2019.8.08.0048, Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.05.2023)

“A respeito da cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que “deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto”, entretanto, a contagem desse prazo deverá ser feita em dias corridos, não sendo possível computá-lo em dias úteis. Precedente STJ.” (TJES, Apelação Cível n. 0004042-90.2016.8.08.0048, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍ
VEL, Julgado em 10.08.2023)

Em relação à tese defendida pela requerida, de que as partes renegociaram o prazo para a entrega da obra e que, para isso, teriam aditado o contrato em comum acordo, ficando estabelecido um desconto para a requerente e a prorrogação dos prazos inicialmente estabelecidos, corroboro com o entendimento exarado pelo magistrado
a quo
no sentido de que “
não há como acolher a tese levantada pela requerida, de que a requerente teria concordado em postergar o prazo de entrega do imóvel
. Isso porque não restou comprovado que a requerida tenha sido esclarecida acerca da condicionante para obter o desconto oferecido
.

Fato é que em nenhum momento foi esclarecido que esse desconto, para compensação de atraso na entrega do imóvel, implicava em nova prorrogação do prazo de entrega do imóvel.

Todavia, como comprovado nos autos, o aludido desconto realmente foi efetivado, de modo que, tal como definido na sentença vergastada e confirmado pela requerente, o valor descontado deverá ser abatido da quantia total da multa a ser apurada.

Neste ponto, merece provimento o apelo da construtora
pois, apesar de ter deferido o referido abatimento, o magistrado não constou expressamente tal determinação na parte dispositiva da sentença, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da adquirente, o que pode causar dúvidas na fase de cumprimento de sentença.

Em evolução, tem-se que o negócio jurídico estipulou cláusula penal moratória (item 58 do contrato) em favor da autora, a qual prevê que após o prazo de tolerância, sem que tenha sido expedido o certificado de conclusão da obra, que a vendedora, ora requerida, pagará ao adquirente
a multa de 0,5% (meio por cento) ao mês de atraso
, calculada sobre o valor efetivamente pago, com as correções previstas no contrato.

Com efeito, tal como corretamente definido na origem, considerando que houve atraso na entrega do imóvel ainda que se considerando a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias,
faz jus a autora ao recebimento da multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago, a ser apurado em liquidação por arbitramento, contada a partir de 30/10/2017
.

Ademais, através do julgamento do
Tema Repetitivo nº 970
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela
impossibilidade de cumulação da indenização por lucros cessantes com a multa da cláusula penal
, nos mesmos casos do tema supracitado. Vejamos:

Tema 970, STJ: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

Dessa forma, incompatíveis se mostram as condenações simultâneas referentes a indenização por lucros cessantes e ao pagamento da multa prevista na cláusula penal, de modo que, no caso em comento, se revela razoável a preservação da aplicação da cláusula penal, nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO PRINCIPAL INTERPOSTA PELA MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO REALIZADO EM DECORRÊNCIA DO ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA PROMITENTE VENDEDORA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL DURANTE O PERÍODO DE ATRASO NA ENTREGA. MULTA CONTRATUAL DE 2% PELA MORA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO REVERSA (TEMA REPETITIVO Nº 971 DO STJ).
MULTA MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO (TEMA REPETITIVO Nº 970 DO STJ).
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES. RECURSO ESPECIAL QUESTIONANDO A POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR. 1) O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, na medida em que o prejuízo do promitente comprador é presumido, já que deixa de ter a possibilidade de usufruir do bem naquele lapso temporal. 2) Sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o precedente vinculante (Tema nº 970) no sentido que A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.635.428/SC e REsp nº 1.498.484/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 3)
Em que pese o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 970 denote preferência na manutenção da incidência da cláusula penal em detrimento da indenização por lucros cessantes em virtude do atraso na entrega do imóvel pela promitente vendedora,
a própria tese fixada deixa nítido que esta conclusão somente deverá ser aplicada se a penalidade contratual refletir valor equivalente ao que o promitente comprador receberia com a locação da unidade imobiliária, considerando ser este o prejuízo por eles suportado, motivo pelo qual, no caso, se revela razoável preservar a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes. 4) Como os demandantes já receberão indenização por lucros cessantes correspondente ao valor do aluguel do bem litigioso pelo período em que não puderam usufruir do mesmo, o recebimento de multa estipulada em cláusula penal moratória inquestionavelmente perde o seu escopo, eis que ela também tem por finalidade indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, inviabilizando a sua aplicação cumulada. 5) A impossibilidade de cumulação da indenização por lucros cessantes com a multa prevista na cláusula 4.2 do contrato, mediante pretendida aplicação inversa, no presente caso concreto, foi devidamente explicitada no julgamento anterior do apelo interposto pela construtora requerida, ocasião em que se enfatizou que o valor do aluguel do imóvel pela sua indisposição decorrente do atraso na entrega já havia sido integralmente abarcado pelos lucros cessantes estabelecidos na sentença objurgada, razão pela qual a aplicação de qualquer multa cumulada com esta mesma finalidade perdera sua essência, inexistindo incompatibilidade com o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 970. 6) Juízo de retratação não realizado e, com isso, preservado o conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação cível interposto pela MRV Engenharia e Participações S/A.

(TJ-ES - AC: 00160727420128080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO PROMITENTE COMPRADOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. APLICABILIDADE DO CDC A LIDE. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO CURTO DE 25 DIAS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL CUMULADO COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970 DO STJ.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar: não houve inovação por parte do Magistrado na decisão guerreada, eis que proferiu a sentença de acordo com a causa de pedir apresentada pelos litigantes e nos ditames legais. Preliminar rejeitada. 2. A cláusula de tolerância validamente pactuada, pode ser usada pela construtora justamente para superar eventuais imprevistos durante a obra, além disso, tal medida possui previsão legal no Art. 43-A da Lei n. 13.786/2018. 3. Configurado o descumprimento da obrigação do promitente comparador na entrega das chaves do imóvel entre as datas 05.02.2015 e 02.03.2015 (25 dias). 4. Diante da mora da construtora, é cabível a aplicação de multa por inadimplemento, uma vez que havendo “previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”[...] (STJ, REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22.05.2019, DJe 25.06.2019).
5. Na ocorrência de inadimplemento do promitente vendedor por atraso na entrega de unidade imobiliária, conforme entendimento firmado pelo STJ (tema 970), não é possível a cumulação da multa contratual ou cláusula penal com indenização por perdas e danos (lucros cessantes ou emergentes). Isso porque, tanto a multa contratual quanto os danos materiais, possuem a mesma natureza, portanto, não cumuláveis para não incorrer em
bis in idem.
6. Muito embora o atraso na entrega do imóvel tenha ocorrido, não se vislumbra nenhuma excepcionalidade que possa extrapolar os limites de dissabor, uma vez que o atraso se deu por prazo raso de 25 dias, atrelado ao fato de não terem sido comprovadas pelo apelante as consequências advindas do curto prazo de atraso, portanto, não há que se falar em dano moral. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014956-53.2015.8.08.0048, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível, Data: 02/Sep/2023)

Portanto, diante deste novo paradigma estabelecido pela Corte Superior,
não é possível a cumulação da multa contratual ou cláusula penal com indenização por perdas e danos (lucros cessantes ou emergentes).
Isso porque, tanto a multa contratual quanto os danos materiais, possuem a mesma natureza, portanto, não cumuláveis para não incorrer em
bis in idem
.

Apesar de não desconhecer a orientação de que, caso a multa contratual não atente para a sua finalidade essencial, não haverá óbice à sua cumulação com a indenização por lucros cessantes, inexiste motivo que justifique a reforma da sentença, devendo ser mantida a condenação da requerida ao pagamento dos encargos moratórios previstos no item 58 do contrato.

Prosseguindo, de acordo com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo n. 996 do c. STJ:
“O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.”

No mesmo sentido já se manifestou este eg. TJES:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028590-53.2014.8.08.0048 APELANTE: RAQUEL FAGUNDES SOARES APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL EM CONSTRUÇÃO - PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL - PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS VÁLIDO - ATRASO NA ENTREGA LUCROS CESSANTES NÃO CUMULÁVEIS COM A INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. 1. Se as razões recursais da apelação são suficientes para impugnar os fundamentos contidos na sentença, não há como reconhecer violação ao princípio da dialeticidade, ou irregularidade formal do recurso, por ausência de fundamentos. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2. Consoante tese firmada no julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia (Tema 996), "na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância" (REsp 1729593/SP, julgado em 25/09/2019, DJe de 27/09/2019). 3. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 4. Não é possível a cumulação da indenização por lucros cessantes com cláusula penal moratória nas hipóteses de atraso na entrega de imóvel em construção.
5. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. (STJ, tema 996. REsp 1729593/SP, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).
6. Recurso parcialmente provido .

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140274225, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2023, Data da Publicação no Diário: 28/07/2023)

No caso concreto, o juízo
a quo
entendeu pelo parcial provimento do pedido formulado na inicial, ponderando que o índice setorial CUB (Custo Unitário Básico),
por si só, não ameaça o equilíbrio contratual, nos termos preconizados pelo art. 51, §1º, II, do CPC, sendo o indexador que melhor condiz com o pacto celebrado entre as partes, que é de compra e venda de imóvel em construção
.

Todavia, de fato, sua utilização deve ser limitada ao período de construção do imóvel, devendo, a partir daí, ser substituído por outro índice.

Feitas as ponderações,
foi aplicado um índice oficial de correção monetária, no caso, o IGP-M, a partir de 30/10/2017, que se refere ao prazo contratual para a conclusão das obras acrescido dos 180 (cento e oitenta) dias de tolerância
.

Dessa forma, entendo que foi aplicado ao caso concreto o entendimento consolidado sobre o tema. Entretanto, realmente o magistrado sentenciante incorreu em contradição ao estabelecer, na parte dispositiva da sentença, que seja aplicado o IGP-M
+ 1% de juros
, o que deve ser aqui corrigido.

Quanto à taxa de manutenção de condomínio, escorreita a sentença ao condenar a construtora requerida ao pagamento da taxa relativa ao mês de setembro de 2018, tendo em vista que restou comprovado que as chaves apenas foram entregues somente em 28/09/2018. Portanto,
é devida a restituição, na forma simples, do valor pago, R$583,45
(quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

Por fim, acerca da pretensão indenizatória por danos morais, entendo assistir razão à autora, também não merecendo reforma a sentença.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que
o mero atraso na entrega de imóvel não é suficiente a ensejar lesão extrapatrimonial
, sendo imperativa a demonstração de situação excepcional,
in verbis
:

[...] 4.
O atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1642314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA AOS AUTORES ÔNUS PROBATÓRIO TRANSFERIDO AO IMPUGNANTE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS AUTORES AFASTADA TEORIA DA ASSERÇÃO MÉRITO RECURSAL PROPRIAMENTE DITO: PROVA PERICIAL REQUERIMENTO EM SEDE RECURSAL IMPOSSIBILIDADE INSTRUÇÃO SUFICIENTE IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
5. O atraso na entrega do imóvel é fato que, de regra, caracteriza mero aborrecimento e, por isso, impõe ao comprador o ônus de comprovar as especificidades que, em seu caso concreto, justificariam a ocorrência excepcional da lesão à sua esfera moral.
6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 026170030006, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019)

Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que não há dano moral decorrente do atraso na entrega da obra,
quando o inadimplemento se dá por poucos meses
. Veja-se a ementa do referido julgado:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. I - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES:
5.1. Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto.
5.2. (...). (REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA PARA EXCLUIR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico
. 1.1.
No caso sub judice, constata-se que, ainda que o imóvel tenha sido entregue após ultrapassado o prazo de tolerância de 180 dias, não foi comprovado que o atraso teria afetado, de maneira excepcional, o direito da personalidade do recorrido, não havendo que se falar, portanto, em abalo moral indenizável
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1780208/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019).

Todavia, em
situações fáticas excepcionais
que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta,
a jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral indenizável, o que se vislumbra na hipótese vertente,
em que o atraso perdurou por longos 11 (onze) meses da data avençada
(acrescida com o prazo de tolerância)
,
como consignado na sentença.

Neste sentido, a demora demasiada na entrega de obra, é capaz de gerar incertezas e instabilidades quanto ao futuro da família, frustrando ou postergando planos ínsitos ao planejamento familiar, circunstâncias estas que vão além do mero dissabor cotidiano. Em tais situações, afigura-se justificada a reparação pelo dano moral sofrido.

Em caso semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUROS DA OBRA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INDEVIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Demonstrada a existência de cobrança e efetivo pagamento a título de juros da obra referente a período posterior à data entabulada para a entrega do imóvel, devem ser restituído os importes despendidos pela consumidora. Precedentes. 2.
A demora excessiva na entrega de unidade mobiliária, consubstanciada no atraso 10 (dez) meses após o fim do prazo estabelecido para tanto, é capaz de gerar dano na esfera moral passível de ser indenizado que, observado o método bifásico de arbitramento, mostra-se razoável quando fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes.
3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000084-23.2021.8.08.0048, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/11/2023).

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.972.632/RJ (em 24.10.2022), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO EXPRESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ,
o atraso expressivo na entrega de empreendimento imobiliário pode configurar dano ao patrimônio moral do contratante, circunstância que enseja a reparação.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

Neste contexto, é cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação, sempre em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, à luz dos referidos critérios e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, entendo que o valor da indenização deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Ante todo o exposto e firme das razões apresentadas, CONHEÇO dos recursos para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela requerida, a fim de consignar expressamente o abatimento do valor já descontado pela construtora, para compensação de atraso na entrega do imóvel, da quantia total da multa a ser apurada, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da adquirente e eventuais controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

Também,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora, apenas para que seja aplicado o IGP-M, a partir de 30/10/2017, que se refere ao prazo contratual para a conclusão das obras acrescido dos 180 (cento e oitenta) dias de tolerância, sem o acréscimo de 1% de juros.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar